Tribunal: TCU
Processo: 033.784/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por João Américo Normanha Novaes contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por João Américo Normanha Novaes contra o Acórdão 10445/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da união, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente; 9.3. arquivar o presente processo.